Tribunal: TJMT
Processo: 1019802-21.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019802-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDINEIA PONCE LOPES - CPF: 482.165.261-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. Prescrição quinquenal. Inaplicabilidade do RJET às relações de direito público. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II). A aposentadoria da servidora se deu em 25.1.2019, e a ação foi ajuizada apenas em 14.5.2024, após o transcurso do prazo de 5 anos previsto no Decreto 20.910/1932.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o artigo 3º da Lei 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), suspendeu os prazos prescricionais em ações movidas contra a Fazenda Pública, de modo a impedir a consumação da prescrição da pretensão indenizatória por conversão de licença-prêmio não gozada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável às pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, inclusive nas ações de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, cujo termo inicial é a data da aposentadoria do servidor.

4. A Lei 14.010/2020 tem aplicação restrita às relações jurídicas de Direito Privado, conforme expressa disposição de seu art. 1º, não sendo extensível às relações estatutárias entre servidores públicos e a Administração.

5. O princípio da legalidade administrativa impede a ampliação analógica do escopo da norma emergencial para abarcar hipóteses não contempladas expressamente pelo legislador. A suspensão dos prazos prescricionais em demandas de Direito Público depende de previsão legal específica, inexistente no período pandêmico.

6. A interpretação extensiva da Lei 14.010/2020 viola os princípios da legalidade e da especialidade normativa, uma vez que a prescrição contra a Fazenda Pública é regulada por norma específica que não foi excepcionada ou suspensa durante a pandemia.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Lei 14.010/2020, arts. 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2124696/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.254.456/PE (repetitivo), 1ª Seção, j. 14.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
ação de indenização por danos materiais c/c declaratória
n. 1019802-21.2024.8.11.0041, que declarou a prescrição quinquenal da pretensão posta na inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais
,
a apelante sustenta que não houve prescrição, argumentando que a Le
i
14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) durante a pandemia da Covid-19, suspendeu o prazo prescricional para a cobrança de títulos contra o Ente Público.

Alega que a interpretação sistemática e teleológica da norma, em harmonia com os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e do acesso à justiça, autoriza reconhecer que a norma emergencial teve por
finalidade impedir que o decurso do tempo em contexto de anormalidade institucional prejudicasse o exercício de direitos materiais. Defende a aplicação do art. 3º da Lei n. 14.010/2020 em conjunto com o art. 199 do Código Civil e o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, para afastar a prescrição reconhecida na origem. Requer
eu
o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito (
Id
340823875).

E
m sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a Lei n. 14.010/2020 (RJET) é aplicável exclusivamente às relações de Direito Privado, não alcançando as relações de Direito Público, como as existentes entre o Município e seus servidores, que são regidas por normas de Direito Público.

Sustenta que a prescrição das ações contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Defende que o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria da servidora, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 14 de maio de 2024, após o decurso do prazo quinquenal (
Id
340823877).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou a ausência de interesse que justificasse a
intervenção ministerial (
Id
341233359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de indenização por danos materiais n. 1019802-21.2024.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 340821944):

A parte Requerente tem direito ao recebimento de 15 meses do período aquisitivo de licença prêmio de 1988 a 1993, 1998 a 2003, 2003 a 2008, 2008 a 2013 e 2013 a 2018.

Nota-se ainda que a data da aposentadoria do Requerente foi 05/11/2018, conforme documento em anexo.

No que se refere a licença prêmio, trata - se de período não usufruído, não convertido em espécie, e nem averbado para fins de aposentadoria referentes. Ainda não calculado pela Prefeitura, que corresponderia quinze meses de salário que eram de R$ 11.479,38, conforme (doc. nº 04) totalizando assim a quantia de R$ 172.190,70.

Não tendo outro meio a buscar, em razão do não pagamento por contingenciamento de despesas pelo Administração Pública, a Requerente, socorre-se ao Poder Jurisdicional, na busca da tutela do pretendido direito de conversão em espécie de licença-prêmio devidamente concedida, por conta da aposentadoria.

A ação foi julgada improcedente, diante do reconhecimento da prescrição – Id 340823873.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral, especificamente quanto à aplicabilidade da Lei 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório - RJET) como causa suspensiva do prazo prescricional em ações movidas contra a Fazenda Pública.

Inicialmente, é importante destacar que a prescrição das ações contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, que estabelece em seu artigo 1º:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso específico da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria do servidor público, momento em que se consolida a impossibilidade de fruição do benefício e nasce a pretensão indenizatória.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (STJ - AgInt no PUIL: 519 RS 2017/0320719-4, Data de Julgamento: 16/08/2022)

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, a aposentadoria da apelante ocorreu em 25.1.2019 – Id 340821948, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 14.5.2024, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

A questão central do recurso reside na possibilidade de aplicação do artigo 3º da Lei 14.010/2020 (RJET) como causa suspensiva do prazo prescricional. O referido dispositivo estabelece que “
os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”
.

Contudo, a Lei 14.010/2020, conforme sua própria ementa e artigo 1º, instituiu o "Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)":

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

A delimitação expressa do âmbito de aplicação da lei às relações jurídicas de Direito Privado não permite sua extensão automática às relações jurídicas de Direito Público, como é o caso das relações estatutárias entre o servidor público e a Administração.

A relação jurídica estabelecida entre o servidor público e a Administração é de natureza estatutária, regida por normas de Direito Público, submetendo-se a regime jurídico próprio, com princípios e regras específicos, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade estrita, que impede a aplicação analógica ou extensiva de normas não expressamente previstas para regular tais relações.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ:

Lei n. 14.010/20 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) (art. 1º). Logo, os dispositivos da referida lei que tratam da suspensão dos prazos prescricionais, não se aplicam às relações decorrentes do vínculo da administração com o servidor público, que não é uma relação jurídica de direito privado. No caso dos autos, trata-se de relação de direito público decorrente de ação em que se pretende o reconhecimento de direito a diferenças remuneratórias de servidor.

(STJ - AgInt no REsp: 2124696 MG 2024/0050600-3, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 12/08/2024)

O Decreto 20.910/1932, norma especial que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública, não sofreu qualquer alteração ou suspensão durante o período pandêmico. Tampouco houve edição de norma específica que determinasse a suspensão dos prazos prescricionais nas relações de Direito Público durante a pandemia.

A apelante invocou uma interpretação teleológica e sistemática da Lei 14.010/2020, argumentando que sua finalidade seria evitar que o decurso do tempo em contexto de anormalidade institucional prejudicasse o exercício de direitos materiais. Contudo, tal interpretação encontra óbice no princípio da legalidade administrativa, que impede a extensão do âmbito de aplicação de uma norma para além dos limites expressamente estabelecidos pelo legislador.

O Decreto 20.910/1932 prevê, em seu artigo 4º, hipótese específica de suspensão da prescrição:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A criação de novas hipóteses de suspensão ou interrupção da prescrição, não previstas expressamente em lei, violaria o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, não é possível estender a aplicação do artigo 3º da Lei 14.010/2020 às relações jurídicas de Direito Público, especialmente considerando que o legislador, ao editar a referida norma, delimitou expressamente seu âmbito de aplicação às relações jurídicas de Direito Privado.

A aplicação analógica de normas de Direito Privado às relações de Direito Público encontra óbice no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial (Decreto n. 20.910/1932) prevalece sobre a norma geral (Lei 14.010/2020).

Por fim, é importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição no caso concreto não decorre de mero formalismo, mas da aplicação de norma cogente que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações com a Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026